Tribunal: TJPA
Processo: 0005002-13.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005002-13.2007.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO, VALDEMIR DE AMORIM SOUZA, RONALDO NAPOLEAO DE ARAUJO PORTO, GIUSEPPE DE TOMMASO, RADIO LIBERAL LTDA - EPP

APELADO: RADIO LIBERAL LTDA - EPP, JOSE MARIA TRINDADE PEREIRA, RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO, VALDEMIR DE AMORIM SOUZA, RONALDO NAPOLEAO DE ARAUJO PORTO, GIUSEPPE DE TOMMASO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0005002-13.2007.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTES/RECORRIDOS
: GIUSEPPE DE TOMMÁSIO, RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO, RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO e VALDEMIR DE AMORIM SOUZA

RECORRENTES/RECORRIDOS
: JOSÉ MARIA TRINDADE PEREIRA e RÁDIO LIBERAL LTDA

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil. Apelação cível. Indenização por danos morais. Ofensas veiculadas por meio radiofônico. Liberdade de expressão. Limites. Redução do valor da condenação. Improcedência quanto aos danos materiais.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas em face de sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento de danos morais apenas a dois dos autores (RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO e RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO), no valor de R$ 50.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente, indeferindo os pleitos dos demais autores e os pedidos de reparação material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se os autores GIUSEPPE DE TOMMÁSIO e VALDEMIR DE AMORIM SOUZA fazem jus à indenização por danos morais;

(ii) verificar a existência de elementos que justifiquem a condenação ao pagamento de danos materiais;

(iii) analisar a possibilidade de redução dos valores fixados a título de indenização por danos morais aos autores beneficiados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de expressão, ainda que assegurada constitucionalmente, não ampara manifestações que ultrapassam os limites da crítica legítima e se traduzem em ofensas pessoais, configurando abuso de direito.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o réu JOSÉ MARIA TRINDADE PEREIRA extrapolou os limites da crítica ao proferir declarações injuriosas e difamatórias contra os autores RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO e RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO, justificando a manutenção da condenação por danos morais.

5. Contudo, não se evidenciou prova suficiente de que os autores GIUSEPPE DE TOMMÁSIO e VALDEMIR DE AMORIM SOUZA tenham sido pessoalmente ofendidos, sendo correta a improcedência de seus pedidos.

6. Em relação ao quantum indenizatório, as circunstâncias do caso (meio de veiculação, conteúdo das ofensas e condição pública dos autores) recomendam a redução dos valores arbitrados, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Ausente prova documental e objetiva de prejuízo patrimonial concreto, mantém-se a improcedência dos pedidos de reparação por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações conhecidas. Parcial provimento ao recurso da Rádio Liberal Ltda., exclusivamente para reduzir os valores das indenizações por danos morais fixadas em favor de RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO (de R$ 50.000,00 para R$ 15.000,00) e RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO (de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00). Sentença mantida nos demais termos.

Tese de julgamento:

"A liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo para manifestações ofensivas à honra e imagem de terceiros, configurando abuso de direito quando ultrapassados os limites da crítica legítima."

"A reparação por danos materiais exige prova documental inequívoca do prejuízo sofrido, não sendo suficiente a mera alegação de perda de oportunidades ou contratos."

"O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a repercussão do ato e a condição das partes."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0005002-13.2007.8.14.0301, interposta por GIUSEPPE DE TOMMÁSIO, RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO, RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO, VALDEMIR DE AMORIM SOUZA e RÁDIO LIBERAL LTDA, em face de sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, cujo objeto versa sobre ação de indenização por danos morais e materiais, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer das apelações interpostas e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da RÁDIO LIBERAL LTDA, exclusivamente para reduzir os valores das indenizações por danos morais arbitradas na sentença em favor dos autores RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO e RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado.

Ficam mantidas, nos demais pontos, as disposições da r. sentença de origem, inclusive quanto à improcedência dos pedidos formulados por GIUSEPPE DE TOMMÁSIO e VALDEMIR DE AMORIM SOUZA, bem como à rejeição da pretensão de reparação por danos materiais, por ausência de comprovação objetiva.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GIUSEPPE DE TOMMÁSIO, RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO, RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO (Nonato Cavalcante) e VALDEMIR DE AMORIM SOUZA (Valdo Souza), bem como pela empresa RÁDIO LIBERAL LTDA, contra a sentença lançada no id nº 20170131356150, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de JOSÉ MARIA TRINDADE PEREIRA e da própria emissora de rádio.

A sentença recorrida julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, reconhecendo a prática de atos ofensivos à honra e à imagem dos autores, mas deferindo o pleito indenizatório
somente em favor dos autores RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO e RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO
, nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente, a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária (INPC) desde o arbitramento e juros legais de 1% ao mês desde a citação. Por outro lado, foram julgados
improcedentes
os pedidos de indenização moral formulados por GIUSEPPE DE TOMMÁSIO e VALDEMIR DE AMORIM SOUZA, bem como
todos os pedidos de reparação por danos materiais
.

A verba honorária sucumbencial foi arbitrada em 10% do valor da condenação, com divisão proporcional entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes GIUSEPPE DE TOMMÁSIO, RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO, RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO (Nonato Cavalcante) e VALDEMIR DE AMORIM SOUZA (Valdo Souza) sustentam:

(i) que as ofensas perpetradas pelo apelado JOSÉ MARIA TRINDADE PEREIRA, nos programas de rádio “Metrópole em Alerta” e “Bola na Rede”, atingiram
todos os apelantes
, de modo reiterado e ofensivo, com termos caluniosos, injuriosos e difamatórios;

(ii) que a sentença foi omissa ao indeferir a indenização por danos morais a GIUSEPPE DE TOMMÁSIO e VALDEMIR DE AMORIM SOUZA, apesar das provas constantes nos autos;

(iii) que os valores fixados a título de indenização para os demais autores são insuficientes para cumprir o caráter pedagógico e reparatório da condenação;

(iv) que os danos materiais também restaram devidamente demonstrados, eis que os apelantes sofreram prejuízos em razão de perda de contratos no ramo da radiodifusão;

Ao final, requerem a
reforma integral da sentença
, com o provimento do recurso para: reconhecer o direito à indenização por danos morais também para GIUSEPPE DE TOMMÁSIO e VALDEMIR DE AMORIM SOUZA; majorar os valores já arbitrados a RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO e RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO; e condenar os apelados também ao pagamento de indenização por danos materiais.

Em contrarrazões, os apelados pleiteiam:

(i)

o
desprovimento do recurso
;

(ii)

argumentam que o conteúdo veiculado está abrigado pela liberdade de expressão assegurada constitucionalmente, e que os adjetivos utilizados nos programas de rádio não configuram, por si só, ilícito civil indenizável;

(iii)

de forma subsidiária, caso mantida a condenação por danos morais, requerem a
redução dos valores arbitrados
, por considerá-los excessivos e desproporcionais frente às circunstâncias do caso.

Por sua vez, a RÁDIO LIBERAL LTDA também interpôs apelação, na qual defende:

(i)

que as expressões veiculadas nos programas de rádio em questão se inserem no contexto da linguagem popular e informal típica dos meios de comunicação de massa, sem que tal fato configure desvio de conduta ou enseje responsabilidade civil;

(ii)

que a liberdade de expressão assegurada pela Constituição Federal abarca o discurso crítico, cáustico ou impopular, não podendo ser restringida por padrões de gosto pessoal ou sensibilidade subjetiva;

(iii)

que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de dano moral indenizável em favor de RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO e RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO, motivo pelo qual pugna pela
reforma do decisum
, para que os pedidos indenizatórios desses autores sejam julgados totalmente improcedentes;

(iv)

subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer a
redução dos valores arbitrados
, para que se adequem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pela Rádio Liberal.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os recursos interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à análise:

(i)

do cabimento de indenização por danos morais aos autores GIUSEPPE DE TOMMÁSIO e VALDEMIR DE AMORIM SOUZA, cuja pretensão foi julgada improcedente;

(ii)

da existência ou não de danos materiais indenizáveis, igualmente rejeitados na origem;

(iii)

da possibilidade de reforma parcial da sentença para
redução dos valores
fixados a título de indenização moral em favor de RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO e RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO.

Consoante assentado na sentença prolatada pela magistrada singular, restou demonstrado que, no exercício da atividade radiofônica, o réu JOSÉ MARIA TRINDADE PEREIRA extrapolou os limites da crítica legítima ao veicular ofensas pessoais, desprovidas de conteúdo informativo, em face de RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO e RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO.

As expressões proferidas — muitas delas de baixo calão e de caráter abertamente depreciativo — extrapolam o exercício regular da liberdade de imprensa e do direito à crítica, configurando evidente abuso de direito, conforme os termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

A liberdade de expressão, por mais ampla que seja, não pode servir de escudo para ataques pessoais ofensivos à honra e à imagem alheia, sendo evidente que cabe indenização quando a liberdade de expressão ultrapassa o limite do aceitável.

No caso dos autos as palavras utilizadas pelo radialista José Maria Trindade Pereira não tiveram tom de crítica ao trabalho dos demais radialistas, não foram utilizadas com
animus jocandi
ou qualquer utilização que pudesse ser justificada como legítima. Em verdade, tiveram único escopo de atacar a imagem dos autores da ação.

Assim, a sentença de origem
acertou ao reconhecer o dever de indenizar por parte dos réus
, no tocante às ofensas dirigidas especificamente aos autores RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO e RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO.

Por outro lado, em relação aos autores GIUSEPPE DE TOMMÁSIO e VALDEMIR DE AMORIM SOUZA, a instrução probatória revelou fragilidade na demonstração de ofensas pessoalmente direcionadas, inexistindo prova inequívoca de que suas honras tenham sido diretamente atingidas de forma indenizável. O juízo de origem examinou detidamente as degravações constantes nos autos e concluiu, com acerto, que não houve conduta lesiva suficientemente caracterizada contra estes dois autores.

Embora subsista o dever de indenizar quanto aos autores RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO e RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO, entendo que os valores fixados na sentença — R$ 50.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente — mostram-se
excessivos
, devendo ser
reduzidos
a patamar mais condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados:

o conteúdo ofensivo das expressões;

o fato de os autores serem pessoas públicas;

o meio de veiculação (rádio de ampla audiência);

o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

Desse modo, proponho a
redução da indenização moral arbitrada
, nos seguintes termos:

RONALDO NAPOLEÃO DE ARAÚJO PORTO
: de R$ 50.000,00 para
R$ 15.000,00
;

RAIMUNDO CAVALCANTE NASCIMENTO
: de R$ 20.000,00 para
R$ 5.000,00
.

Por fim, em relação ao dano material, irretocável a sentença, eis que não se vislumbra nos autos comprovação idônea de danos materiais, visto que os autores não lograram êxito em indicar, de forma objetiva e documentada, quais prejuízos patrimoniais concretamente sofreram em decorrência das ofensas. Assim, a improcedência do pedido nessa parte deve ser mantida.

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER DE AMBAS AS APELAÇÕES
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO a APELAÇÃO DE RÁDIO LIBERAL
, apenas para
reduzir os valores das indenizações por danos morais
fixadas na sentença, nos termos acima especificados, mantendo-se íntegro o restante da r. decisão.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/10/2025